Tribunal: TJPA
Processo: 0851055-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851055-91.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR DE CASTRO LEAL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. BANPARACARD. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PROVA ESCRITA. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de crédito decorrente de contrato bancário vinculado a cartão de crédito, constituiu título executivo judicial e condenou o requerido ao pagamento do débito, com encargos, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça ao réu revel citado por edital; (ii) estabelecer se a citação por edital é nula por ausência de diligências junto a concessionárias e outros cadastros; (iii) verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para instruir a ação monitória; (iv) determinar se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe, no caso, a inversão do ônus da prova; e (v) definir se é possível a revisão contratual diante de alegações genéricas de abusividade e excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação de curador especial ao réu revel citado fictamente não presume hipossuficiência financeira, pois a gratuidade da justiça exige demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial dispensa o recolhimento do preparo recursal, independentemente da concessão da gratuidade de justiça ao curatelado.

5.

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas efetivas e proporcionais de localização do réu, inclusive por correio, oficial de justiça e pesquisas em sistemas informatizados, sem exigência de diligência infinita ou consulta obrigatória a todas as concessionárias de serviços públicos.

6.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade da citação editalícia, em observância à instrumentalidade das formas.

7.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, mas apta a indicar a probabilidade da relação obrigacional, a origem do débito, os sujeitos da obrigação e o valor reclamado.

8.

Termo de adesão, proposta de repactuação e demonstrativo de saldo devedor constituem lastro documental suficiente para aparelhar a ação monitória quando não infirmados por impugnação substancial.

9.

A negativa geral admitida ao curador especial não substitui a impugnação específica de cláusulas, encargos ou valores nem comprova excesso de cobrança.

10.

A revisão de contrato bancário exige indicação concreta das cláusulas abusivas, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade em contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nomeação de curador especial ao réu revel citado fictamente não presume hipossuficiência financeira para fins de gratuidade da justiça. 2. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, está dispensada do preparo recursal. 3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas de localização do réu, sem obrigatoriedade de consulta a todas as concessionárias de serviços públicos. 4. A prova escrita composta por documentos contratuais e demonstrativo do débito é suficiente para instruir ação monitória quando evidencia a probabilidade da obrigação. 5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza inversão automática do ônus da prova nem revisão contratual fundada em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II, 85, § 11, 91, caput, 256, § 3º, 277, 282, § 1º, 341, parágrafo único, 373, II, 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.701.054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 738.813/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.08.2017, DJe 18.08.2017; STJ, EREsp nº 1.655.686/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 18.12.2018; STJ, EAREsp nº 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.524.060/ES, Terceira Turma, j. 23.03.2020, DJe 26.03.2020; STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, Súmulas 297 e 381; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818966-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0810694-03.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ DE RIBAMAR DE CASTRO LEAL
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, por meio da qual a instituição financeira busca o recebimento de crédito decorrente de contrato bancário vinculado ao produto BANPARACARD, no valor de R$ 39.096,08.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 30074020, julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de que os documentos apresentados com a petição inicial, consistentes no termo de adesão às cláusulas gerais do contrato de prestação de serviços para utilização do cartão BANPARÁ na função débito e de abertura de crédito rotativo com encargos pré-fixados, além da proposta de repactuação de empréstimos BANPARACARD, seriam suficientes para demonstrar a probabilidade da existência da relação obrigacional e do crédito perseguido na via monitória.

A magistrada de origem consignou, ainda, que o réu foi citado por edital, não apresentou defesa no prazo legal, teve-lhe nomeado curador especial, e que os embargos monitórios apresentados por negativa geral não afastaram a higidez da documentação bancária nem demonstraram excesso de cobrança ou inexistência do débito. Ao final, condenou o réu ao pagamento de R$ 39.096,08, acrescido de correção monetária e juros de mora pelos índices contratuais desde 26/04/2022, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, ID nº 30074022 — o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque:

a) faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por estar representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, em razão de citação por edital e paradeiro desconhecido, circunstância que, segundo afirma, revelaria vulnerabilidade processual e tornaria inviável a exigência de comprovação prévia de insuficiência econômica;

b) seria nula a citação por edital, diante da ausência de esgotamento dos meios de localização do demandado, notadamente porque não teriam sido realizadas diligências junto a concessionárias de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia e outros cadastros;

c) deve ser aplicada a legislação consumerista, inclusive com inversão do ônus da prova;

d) a prova escrita apresentada pelo banco seria insuficiente para aparelhar a ação monitória; e

e) haveria necessidade de revisão contratual, com afastamento de encargos reputados abusivos e recálculo do débito, em razão de alegado excesso de cobrança. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com retorno dos autos à fase citatória, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a revisão do contrato para exclusão de encargos abusivos e a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Contrarrazões colacionadas ao ID nº 30074026, nas quais o Banco do Estado do Pará S/A defende a manutenção integral da sentença. Em preliminar, o recorrido sustenta a impossibilidade de concessão automática da gratuidade da justiça ao réu revel assistido pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, afirmando inexistir prova da incapacidade financeira do apelante.

No mérito, aduz que a citação por edital foi válida, pois precedida de tentativas frustradas de citação pessoal e de pesquisas nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, que teriam indicado o mesmo endereço anteriormente diligenciado; sustenta, ainda, que não haveria obrigatoriedade de expedição de ofícios a todos os cadastros públicos e concessionárias antes da citação editalícia. Quanto ao débito, argumenta que a documentação apresentada é idônea para instruir a ação monitória e que o apelante não apontou, de modo específico, qual cláusula seria abusiva ou qual valor seria efetivamente incontroverso. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo em sede recursal, em face da interposição pela Defensoria pública, na condição de curadora especial do réu revel
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL . CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial .
2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco
" ( EDcl no AgRg no AREsp n. 738 .813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655 .686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3 . Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n . 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

2. PRELIMINARES

2.1. Da gratuidade de justiça

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Argumenta que a atuação da Defensoria Pública, como Curadora Especial, induziria à presunção de pobreza.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a nomeação de curador especial ao réu revel citado fictamente não implica presunção de hipossuficiência financeira. A gratuidade é benefício personalíssimo que exige a prova da impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não ocorre pela simples revelia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel é assistida por curador especial, ainda que essa função seja exercida pelo membro da Defensoria Pública.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1524060 ES 2019/0172959-7, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)

Portanto, mantenho o indeferimento da benesse.

3. MÉRITO

O apelante afirma que a citação editalícia seria nula porque não teriam sido esgotados todos os meios possíveis de localização do réu, especialmente diligências junto a concessionárias de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia e outros cadastros. A insurgência, contudo, não merece prosperar.

O art. 256, § 3º, do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado se infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações pelo juízo. No caso em tela, foram realizadas tentativas via correio e oficial de justiça, seguidas de pesquisas nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, que confirmaram o endereço anteriormente diligenciado.

Diante desse contexto, não se verifica nulidade. A citação por edital, embora excepcional, não pressupõe diligência infinita ou exaurimento absoluto de todos os cadastros, sob pena de transformar a exigência de busca razoável em obstáculo praticamente intransponível ao desenvolvimento válido do processo. O que a lei exige é a demonstração de que foram realizadas tentativas efetivas e proporcionais de localização do demandado, suficientes para caracterizar, no caso concreto, o local ignorado ou incerto.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.
5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.
6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos
". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.
7. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Stanley Luan Amaral dos Santos contra decisão que rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, sob o fundamento de que foram esgotados os meios disponíveis para localização do devedor antes da autorização da citação ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para validação da citação por edital, notadamente diante da alegação de que não teriam sido esgotadas as diligências para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional e somente é admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ tem entendido que o esgotamento das tentativas de localização deve ser analisado caso a caso, sendo suficiente a demonstração de diligências razoáveis, como consultas ao INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, e endereços fornecidos pelas partes.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o juízo de origem promoveu sucessivas tentativas de localização do agravante em diversos endereços e utilizou os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para pesquisa de dados, justificando a adoção da citação por edital.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, esgotadas as diligências possíveis, a ausência de requisição de dados a concessionárias de serviços públicos não acarreta, por si só, nulidade da citação editalícia.

7. Inexistente prejuízo à defesa do agravante, não há nulidade a ser reconhecida, considerando que os meios razoáveis foram utilizados para localização da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização do réu, incluindo consulta a bancos de dados oficiais como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

2. A ausência de requisição de dados a concessionárias de serviços públicos não configura, por si só, nulidade da citação, desde que demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis ao juízo.

3. A análise da suficiência das tentativas de localização do réu deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023; TJPA, ApCív nº 0039340-71.2011.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 09.07.2024; TJ-RJ, AI nº 0063225-86.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 26.03.2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08189667420248140000 26442278, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso, tendo sido realizadas tentativas de citação pessoal e pesquisas em sistemas informatizados de localização patrimonial e fiscal, não há base suficiente para declarar a nulidade da citação editalícia, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo processual. Incide, aqui, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, bem como a diretriz do art. 282, § 1º, do CPC, no sentido de que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Ademais, sustenta o apelante que a documentação apresentada pelo banco seria insuficiente para instruir a ação monitória e que haveria necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova e revisão do débito.

A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ostentar todos os atributos de título executivo. Ao contrário, a própria natureza do procedimento monitório pressupõe documento escrito sem eficácia executiva, mas dotado de aptidão suficiente para evidenciar a probabilidade da existência da obrigação. O que se exige, portanto, é lastro documental mínimo, idôneo a indicar a relação jurídica, a origem do débito, os sujeitos da obrigação e o valor reclamado.

No caso dos autos, foram juntados documentos relativos à contratação do produto BANPARACARD, termo de adesão às cláusulas gerais, proposta de repactuação de empréstimos e demonstrativo do saldo devedor, elementos que, em conjunto, são considerados suficientes para comprovar a probabilidade da relação obrigacional.

Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), o magistrado encontra óbice instransponível na Súmula 381 do STJ, que veda expressamente o conhecimento de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários. No presente caso, o apelante limitou-se a alegações genéricas de excesso, sem apontar especificamente qual encargo ou cláusula violaria o ordenamento jurídico.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática. Trata-se de técnica de facilitação da defesa do consumidor, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência. Ainda assim, não exonera a parte de formular impugnação minimamente específica. A defesa genérica, por negativa geral, é admitida ao curador especial por força do art. 341, parágrafo único, do CPC, mas tal prerrogativa processual não transforma alegações abstratas em prova de inexistência do débito, nem substitui a demonstração objetiva de excesso. Vejamos:

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO SEM RECONVENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

A presente controvérsia decorre de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito bancário inadimplida, contestada por meio de embargos monitórios ajuizados pelos devedores e avalistas. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo como devido valor inferior ao pleiteado, com base em perícia contábil, e constituiu título executivo judicial. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal compreende:

(i) se deve ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, à luz do princípio da dialeticidade;

(ii) se é possível o reconhecimento de cláusulas abusivas no contrato bancário diante da ausência de impugnação específica;

(iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro sem a interposição de reconvenção própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Banco do Brasil S/A não foi conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configura afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A apelação dos embargantes não trouxe impugnação objetiva e pontual das cláusulas contratuais tidas como abusivas, o que inviabiliza o acolhimento da tese revisional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 381).

5. O pedido de repetição do indébito formulado nos embargos é incabível, por ausência de prova de pagamento indevido e por não ter sido veiculado via reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Banco do Brasil S/A não conhecido. Recurso dos embargantes improvido.

Tese de julgamento:

"É incabível o conhecimento de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ausência de dialeticidade."

"A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige indicação específica das cláusulas impugnadas e demonstração concreta da abusividade, nos termos da Súmula 381 do STJ."

"O pedido de repetição do indébito em dobro, quando fundado em suposto pagamento indevido, deve ser formulado por meio de reconvenção, sob pena de indeferimento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0810694-03.2020.8.14.0301, em que são partes, como Recorrente, BANCO DO BRASIL S/A, e como Recorridos, CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., y-person">LEONEL VERGOLINO DE MOURA e erson">MARLICI BARROS PEREIRA MOURA.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER APENAS DO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES/RECORRIDOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08106940320208140301 31142732, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a sentença não se baseou em presunção absoluta de veracidade dos documentos do banco, mas em análise do conjunto documental apresentado, considerado apto a demonstrar a probabilidade do crédito, diante da ausência de impugnação substancial capaz de infirmá-lo.

A prova escrita (contrato e planilha de evolução do débito) apresentada pelo Banco é suficiente para embasar a pretensão monitória, não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026